Tribunal: CARF
Processo: 10480.724959/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Matéria não impugnada expressamente na primeira instância administrativa configura inovação recursal, vedada pelo artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972. O conhecimento de alegação inédita em sede recursal viola o princípio da devolutibilidade e suprime o primeiro grau de jurisdição administrativa.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
ARBITRAMENTO DO LUCRO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. LUCRO REAL. AUSÊNCIA DE OPÇÃO VÁLIDA PELO LUCRO PRESUMIDO.
A opção pelo lucro presumido perfectibiliza-se mediante o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração do ano-calendário, nos termos do artigo 516, §4o do RIR/99, mas a entrega de DIPJ manifestando a opção e de DCTF informando débitos calculados pelo lucro presumido também pode caracterizar exercício válido da opção. No caso, porém, ausente apresentação de DIPJ e canceladas as DCTF que informavam os débitos, não foi exercida validamente a opção, e a pessoa jurídica permaneceu submetida ao regime do lucro real.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. LEGALIDADE.
A pessoa jurídica obrigada à tributação pelo lucro real que, sucessivamente intimada, deixa de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal sujeita-se ao arbitramento do lucro, conforme artigo 530, inciso III, do RIR/99. A alegação de impossibilidade de manutenção da escrituração por ausência de documentação constitui confissão de irregularidade que justifica o arbitramento.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CONHECIMENTO DA RECEITA BRUTA. INAPLICABILIDADE DO LUCRO PRESUMIDO.
O conhecimento parcial da receita bruta através de informações de fontes pagadoras não autoriza a aplicação do regime do lucro presumido quando não exercida validamente a opção por esse regime. A ausência de escrituração contábil regular e de documentação comprobatória impede a correta verificação da base de cálculo tributária, justificando o arbitramento do lucro.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DCTF RETIFICADORA. CANCELAMENTO.
A apresentação de DCTF retificadora cancela integralmente os efeitos jurídicos da declaração original, inclusive quanto à confissão de dívida. Apenas a última declaração apresentada produz efeitos. A invocação de declarações canceladas pelo próprio contribuinte não afasta a aplicação da multa de ofício.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Sobre os débitos tributários exigíveis perante a Fazenda Nacional incidem juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, SELIC, por expressa previsão legal. Súmula CARF no 4.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.724959/2013-65
ACÓRDÃO
1004-000.392 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIPMAR CORRETORA DE SEGUROS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Matéria
não
impugnada
expressamente
na
primeira
instância
administrativa configura inovação recursal, vedada pelo artigo 17 do
Decreto no 70.235, de 1972. O conhecimento de alegação inédita em sede
recursal viola o princípio da devolutibilidade e suprime o primeiro grau de
jurisdição administrativa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
ARBITRAMENTO DO LUCRO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. LUCRO REAL.
AUSÊNCIA DE OPÇÃO VÁLIDA PELO LUCRO PRESUMIDO.
A opção pelo lucro presumido perfectibiliza-se mediante o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro
período de apuração do ano-calendário, nos termos do artigo 516, §4o do
RIR/99, mas a entrega de DIPJ manifestando a opção e de DCTF
informando débitos calculados pelo lucro presumido também pode
caracterizar exercício válido da opção. No caso, porém, ausente
apresentação de DIPJ e canceladas as DCTF que informavam os débitos,
não foi exercida validamente a opção, e a pessoa jurídica permaneceu
submetida ao regime do lucro real.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. LEGALIDADE.
A pessoa jurídica obrigada à tributação pelo lucro real que, sucessivamente
intimada, deixa de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal sujeita-se ao arbitramento
do lucro, conforme artigo 530, inciso III, do RIR/99. A alegação de
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.392 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724959/2013-65
2
impossibilidade de manutenção da escrituração por ausência de
documentação constitui confissão de irregularidade que justifica o
arbitramento.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CONHECIMENTO DA RECEITA BRUTA.
INAPLICABILIDADE DO LUCRO PRESUMIDO.
O conhecimento parcial da receita bruta através de informações de fontes
pagadoras não autoriza a aplicação do regime do lucro presumido quando
não exercida validamente a opção por esse regime. A ausência de
escrituração contábil regular e de documentação comprobatória impede a
correta verificação da base de cálculo tributária, justificando o
arbitramento do lucro.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DCTF RETIFICADORA.
CANCELAMENTO.
A apresentação de DCTF retificadora cancela integralmente os efeitos
jurídicos da declaração original, inclusive quanto à confissão de dívida.
Apenas a última declaração apresentada produz efeitos. A invocação de
declarações canceladas pelo próprio contribuinte não afasta a aplicação da
multa de ofício.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Sobre os débitos tributários exigíveis perante a Fazenda Nacional incidem
juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia, SELIC, por expressa previsão legal. Súmula CARF no
4.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, excluindo a “preliminar de cerceamento do direito defesa” e, no mérito,
negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto. Designada para redigir os fundamentos do voto vencedor a Conselheira
Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.392 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724959/2013-65
3

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão de fls. 275/285
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação de fls. 190/209, rejeitando a
preliminar de nulidade, indeferindo o pedido de diligência e, no mérito, mantendo, na íntegra, os
lançamentos do IRPJ e da CSLL, efetuados com a multa de ofício, no percentual de 75% (setenta e
cinco por cento) e acrescidos dos juros de mora.
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata o presente processo de Autos de Infração relativos ao Imposto de Renda
Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de R$606.778,82 (seiscentos e seis mil, setecentos e
setenta e oito reais e oitenta e dois centavos) e à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, no valor de R$223.953,06 (duzentos e vinte e três mil, novecentos e
cinquenta e três reais e seis centavos, acrescidos da multa de ofício, no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) e dos juros de mora.
Consta da descrição dos fatos e enquadramento legal do Auto de Infração
relativo ao IRPJ (fl. 02) que, intimado a apresentar os livros e documentos da sua
escrituração, conforme Termo de Início de Fiscalização e de Intimação, anexos, o sujeito
passivo deixou de apresentá-los. O enquadramento legal do arbitramento está capitulado
no art. 530, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999.
Declara a autoridade fiscal que em todos os períodos de apuração serviram de
base para o arbitramento do lucro as receitas de prestação de serviços em geral,
conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, com enquadramento legal no art. 532
do RIR/1999.
Particularmente em relação aos períodos de apuração correspondentes aos 2o, 3o
e 4o trimestres, descreve o autuante que foram ainda adicionados à base tributável,
rendimentos de ganhos líquidos de aplicações financeiras de renda fixa ou de renda
variável, nos valores ali relacionados. No enquadramento legal foram capitulados o art. 3o
da Lei no 9.249 de 1995 e o art. 536 do RIR/1999.
No Termo de Verificação Fiscalização foi relatado que:
– foi dada ciência à contribuinte do Termo de Início de Fiscalização em
21/02/2013;
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.392 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724959/2013-65
4
– no período objeto da fiscalização, ano-calendário de 2010, o sujeito passivo
tinha por objeto, o reproduzido a seguir, conforme Contrato Social:

– a partir dos livros e documentos disponibilizados e informações constantes dos
sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, foram
identificadas irregularidades fiscais, a seguir relatadas;
– a Fiscalização constatou a omissão quanto à entrega da DIPJ referente ao ano-
calendário 2010, a ausência de pagamentos, parcelamentos ou declarações de débitos
relativos ao IRPJ do ano-calendário de 2010 e, portanto, ficou caracterizada a ausência de
opção do sujeito passivo pela tributação com base no Lucro Presumido, sujeitando-se,
assim, à regra geral de apuração do IRPJ, com base no Lucro real Trimestral;
– por meio do Termo de Início de Fiscalização o sujeito passivo foi intimado a
providenciar a transmissão da DIPJ do ano-calendário de 2010, com apuração de base
tributável pelo Lucro Real, mas até o encerramento do procedimento fiscal não havia
apresentado o recibo de entrega e cópia da declaração transmitida que lhe fora
requisitado.
– uma vez obrigado à apuração do lucro real, em cumprimento à obrigatoriedade
estabelecida na Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil – IN/RFB no 787, de 19
de novembro de 2007, e suas posteriores alterações, o sujeito passivo foi intimado a
providenciar a transmissão da Escrituração Contábil Digital – ECD, todavia não atendeu ao
solicitado;
– o sujeito passivo foi ainda intimado, no Termo de Início de Fiscalização, a
apresentar outros livros, documentos e arquivos digitais, obrigatórios às empresas
submetidas ao regime de apuração pelo lucro real mas, até o término dos trabalhos, não
os apresentou, tendo o sócio da empresa assim declarado em 13/03/2013:

– foi lavrado Termo de intimação, concedendo prazo de 30 (trinta) dias, para
escriturar e apresentar os livros, documentos e arquivos digitais requisitados no Termo de
Início de Fiscalização, cientificando o sujeito passivo de que a não apresentação dos livros
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.392 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724959/2013-65
5
e documentos solicitados ou a apresentação de escrituração imprestável ensejaria o
arbitramento do lucro (art. 530 do RIR/1999);
– diante da impossibilidade de apuração do Lucro Real Trimestral, em face do que
foi exposto, o IRPJ e a CSLL, devidos em cada trimestre de 2010, foram apurados com base
no Lucro Arbitrado, determinado tomando como base a receita bruta conhecida,
representada pelas receitas constantes do documento “relação de rendimentos e imposto
de renda retido por fonte pagadora”, entregue pelo sujeito passivo, e confirmadas nas Dirf
apresentadas pelos tomadores dos serviços;
– foram também lançados PIS e Cofins, pelo regime cumulativo, incidente sobre
as receitas mencionadas no item acima, confirmadas nas Dirf apresentadas pelos
tomadores dos serviços (foram anexados DACON, telas indicando a inexistência de débitos
declarados em DCTF e demonstrativos dos valores destas contribuições apurados pela
Fiscalização).
A contribuinte apresentou impugnação aos lançamentos sob as seguintes
arguições:
– nulidade da autuação em razão da confissão dos mesmos débitos em DCTF
apresentada anteriormente à autuação e da necessidade de realização de diligência para
apuração da realidade das DCTF da empresa;
– a fim de atender às intimações fiscais recebidas, a empresa apresentou a
documentação que possuía, anexando, inclusive, cópias das declarações de rendimento
recebidas relativas ao período. Também informou ao auditor-fiscal que não era possível
apresentar a escrituração fiscal digital por não dispor dos documentos necessários à
elaboração regular da contabilidade;
– argui ter agido com correção ao expor a sua situação e seus impedimentos, no
entanto, em momento algum a Fiscalização intimou a empresa a apresentar as DCTF
apresentadas relativas ao ano de 2010, declaração esta que é o instrumento hábil para
confissão de débitos da empresa perante o Fisco e, estando os débitos da empresa
lançados em DCTF descabe a autuação relativa aos valores previamente confessados;
– as DCTF apresentadas pela empresa contêm, ao contrário do que afirma o
auditor-fiscal, débitos confessados de PIS,COFINS, IRPJ e CSLL e não se sabe de onde
surgiu esta informação de que as DCTF da empresa não contêm débitos, nem lhe foi
oportunizado falar sobre tal inexistência de confissão anterior;
– a empresa reconheceu previamente, por meio da apresentação de DCTF, cujas
cópias estão anexadas aos autos, a existência de débitos não pagos por isso não entende
nem aceita a realização de lançamentos de ofício dos mesmos tributos já anteriormente
confessados em DCTF;
– faz-se necessária uma apuração dentro da própria Receita Federal a fim de
explicar o que foi feito das DCTF apresentadas pela empresa, conforme cópias ora
apresentadas;
– requer que diligenciando a Receita Federal em confirmar a regularidade das
DCTF apresentadas pela empresa, declare, por meio de sua Delegacia de Julgamento a
completa nulidade da autuação;
– é inaplicável a multa de ofício sobre os débitos lançados em auto de infração e
previamente confessados em DCTF (cita jurisprudência do Carf);
– sendo a empresa tributada pelo Lucro Presumido a sua escrituração poderia se
resumir ao Livro Caixa e, mais ainda, para a apuração do Lucro Presumido basta o simples
conhecimento do faturamento mensal da empresa;
– como os valores do faturamento da empresa foram apurados pelas declarações
de imposto retido na fonte apresentadas pelas seguradoras que realizaram pagamento à
contribuinte, seria perfeitamente possível a apuração do Lucro Presumido,
independentemente da escrituração fiscal do contribuinte;
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.392 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724959/2013-65
6
– a autoridade fiscal incide em grave equívoco ao realizar o arbitramento do lucro
por entender que a empresa estava obrigada ao Lucro Real, pois tal obrigatoriedade
carece de embasamento jurídico;
– verificando-se que não era necessária a apresentação de regular escrituração,
porque a empresa não se enquadrava em nenhuma das hipótese que a obrigasse à
apuração do Lucro Real, nem, em sendo tributada pelo Lucro Presumido, sequer poderia
omitir o recebimento de valores em função das Dirf apresentadas por suas fontes
pagadoras, deve ser reformado o auto de infração para que seja desconsiderado o
arbitramento (traz jurisprudência);
– os juros de mora incidentes sobre os débitos fiscais em apreço são equivalentes
à taxa Selic, porém, a aplicação da taxa Selic para fins tributários é inconstitucional;
– por todo o exposto, requer seja julgada procedente a impugnação a fim de
anular a presente autuação, por ser indevido o lançamento tributário relativo aos débitos
anteriormente confessados em DCTF, ser inaplicável a imposição de arbitramento do lucro
contra a empresa, devendo ser aplicada a hipótese de lucro presumido conforme exposto
nas DCTF apresentadas pela empresa, e ser inconstitucional a aplicação de taxa Selic como
correção dos tributos lançados.
3.A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(BA) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade nos casos em que os Autos de Infração foram lavrados por
autoridade fiscal competente e que o procedimento fiscal foi realizado em total
consonância com a legislação vigente.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Devem ser negadas as solicitações de diligência consideradas desnecessárias à solução do
litígio.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. LEI OU ATO NORMATIVO. ARGUIÇÃO.
APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A apreciação e declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo
é prerrogativa reservada ao Poder Judiciário, sendo vedada sua apreciação pela autoridade
administrativa em respeito aos princípios da legalidade e da independência dos Poderes.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS.
O fato de a pessoa jurídica, sucessivamente intimada, deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros e documentos da sua escrituração comercial e fiscal, autoriza o
arbitramento dos lucros, obedecendo aos critérios estabelecidos na lei.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL O lançamento reflexo deve observar o
mesmo procedimento adotado no principal, em virtude da relação de causa e efeito que os
vincula.
MULTA DE OFÍCIO.
Verificada a ocorrência de ilícito tributário em procedimento regular de fiscalização, é
cabível a aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.392 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724959/2013-65
7
Sobre os débitos exigíveis de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional incidirão
juros de mora em percentuais equivalentes à taxa Selic por expressa previsão legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em que reedita e reforça
os argumentos da sua impugnação, acrescentando alegação de nulidade por cerceamento do
direito de defesa, com base nos tópicos assim resumidos:
 Preliminar de cerceamento do direito defesa e do contraditório: Sustenta
que a fiscalização não esclareceu qual critério de amostragem foi utilizado,
quais períodos foram analisados ou como se deu a apuração da receita
mensal, o que impossibilita o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa, configurando vício insanável que contamina todo o lançamento
tributário.
 Inaplicabilidade do arbitramento do lucro: Aduz que a empresa sempre foi
optante pelo Lucro Presumido, conforme demonstram as DIPJs e DCTFs
apresentadas. O arbitramento constitui medida extrema que somente deve
ser utilizada quando há total impossibilidade de apurar o resultado
tributável. No presente caso, a própria fiscalização reconheceu que a
empresa apresentou relação de rendimentos com retenção na fonte
coincidentes com as DIRFs, fornecendo informação suficiente para
determinar o Lucro Presumido. Havendo elementos para apuração pelo
regime escolhido pela empresa, o arbitramento torna-se indevido e adquire
caráter punitivo em vez de supletivo.
 Inaplicabilidade da multa de ofício de 75%: Os débitos foram confessados
em DCTF, ainda que fora do prazo devido à demora das fontes pagadoras na
entrega das informações. Aos tributos confessados e não pagos aplica-se
apenas multa de mora de até 20%, conforme Lei no 9.430, de 1996, e não a
multa de lançamento de ofício.
 Ilegalidade da taxa Selic: Defende que a taxa Selic possui natureza
remuneratória e não moratória, sendo composta por juros, comissões
interbancárias e correção monetária. Sua aplicação representa aumento de
tributo por vias transversas, contrariando o princípio da legalidade estrita.
Além disso, a Selic estabelece anatocismo vedado pela Súmula 121 do STF e
pelos arts. 253 do Código Comercial e 4o da Lei 22.626, de 1933. A utilização
desse índice afronta os limites constitucionais de juros e permite que o
credor manipule unilateralmente as taxas aplicáveis.
5.É o relatório.

Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.392 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724959/2013-65
8
VOTO VENCIDO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
DO CONHECIMENTO
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade, com a exceção que será tratada a seguir.
7.Cumpre observar que a preliminar de cerceamento do direito defesa e do
contraditório, suscitada a pretexto de que não restou esclarecido como se deu a utilização do
método de amostragem e que não se sabe, nem mesmo, se ele foi efetivamente utilizado,
constitui matéria até então inédita nos autos, isto é, não foi apresentada na impugnação de fls.
190/209.
8.Como é cediço, a falta de impugnação expressa configura ausência de lide em
relação às matérias agora trazidas em sede recursal, nos exatos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235, de 1972, assim enunciado:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
9.Outrossim, rememore-se que, nos termos do artigo 278 do CPC, “A nulidade dos
atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena
de preclusão”.
10.Nesse contexto, em se constatando que o Recorrente alegou matéria não
impugnada em primeira instância, não merece ser conhecido o recurso no tema objeto da
inovação, sob pena de se validar a reabertura da lide na fase recursal, com a consequente violação
do devido processo legal e ofensa ao princípio da devolutibilidade do recurso, suprimindo-se o
primeiro grau de jurisdição administrativa.
DO MÉRITO
11.Trata-se de autos de infração de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2010, lavrados
em decorrência do arbitramento de lucro por falta de apresentação de escrituração contábil e
documentação fiscal obrigatória. Os lançamentos de PIS e COFINS foram objeto do processo no
10480-724.960/2013-90.
12.A fiscalização constatou que a Recorrente não apresentou a Declaração de
Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIPJ) do ano-calendário de 2010, não cumpriu a
obrigação de transmitir a Escrituração Contábil Digital (ECD) através do Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED), e não disponibilizou os livros contábeis Diário, Razão e Balancetes.
13.Após intimações realizadas em 21.02.2013 e em 14.03.2013, a contribuinte
permaneceu omissa. Em 13.03.2013, o sócio da empresa apresentou declaração informando que
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.392 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724959/2013-65
9
não dispunha dos livros contábeis exigidos pela legislação comercial referentes ao ano-calendário
de 2010 e que seria impossível providenciar a elaboração das demonstrações financeiras por não
dispor de documentos imprescindíveis à comprovação de lançamentos contábeis (fls. 54).
14.Diante da ausência de opção manifestada pela empresa, a tributação seguiu a
regra geral de apuração pelo lucro real com apuração trimestral. Contudo, considerando a
impossibilidade de realizar a apuração pelo lucro real devido à não apresentação dos livros e
documentos obrigatórios, a Fiscalização procedeu ao arbitramento com base na receita bruta
conhecida, obtida através das informações constantes nas Declarações do Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF) apresentadas pelos tomadores dos serviços da contribuinte.
DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
15.O arbitramento do lucro encontra expressa previsão legal no artigo 530 do
RIR/99, que regulamenta dispositivos constantes da Lei 8.981, de 1995, e da Lei 9.430, de 1996. O
inciso I do referido dispositivo estabelece que o imposto devido trimestralmente será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado quando o contribuinte, obrigado à
tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais,
ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal. O inciso III, por
sua vez, determina a aplicação do arbitramento quando o contribuinte deixar de apresentar à
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal.
16.Impende inicialmente verificar se a contribuinte estava ou não submetida à
tributação pelo lucro real no ano-calendário de 2010, objeto da presente autuação. Para adequada
compreensão dessa matéria, impõe-se examinar a sistemática legal de apuração do IRPJ e os
requisitos para enquadramento nos diversos regimes de tributação previstos pela legislação.
17.O ordenamento tributário brasileiro estabelece como regime regra de apuração
do IRPJ a sistemática do lucro real. O artigo 247 do RIR/99 dispõe que o lucro real é o lucro líquido
do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou
autorizadas pela legislação fiscal. Trata-se do regime geral de tributação, aplicável a todas as
pessoas jurídicas que não se enquadrem nas hipóteses de vedação nem tenham exercido
validamente a opção por regime alternativo de tributação.
18.A apuração pelo lucro real pode ser realizada de duas formas distintas. A
primeira, que constitui a modalidade padrão, é a apuração trimestral, mediante a qual o imposto é
calculado com base no lucro efetivamente apurado em cada trimestre civil encerrado em 31 de
março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano. A segunda modalidade, que
depende de opção expressa do contribuinte, é a apuração anual com recolhimentos mensais por
estimativa, disciplinada pelos artigos 222 e seguintes do RIR/99. Nesta sistemática, a pessoa
jurídica recolhe mensalmente o imposto calculado sobre base de cálculo estimada, procedendo ao
ajuste anual ao final do período mediante apuração do lucro real efetivo.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.392 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724959/2013-65
10
19.Paralelamente ao regime regra do lucro real, a legislação tributária faculta às
pessoas jurídicas que atendam determinados requisitos a opção pelo regime simplificado do lucro
presumido. Esse regime constitui forma de tributação mediante presunção legal do lucro,
dispensando a pessoa jurídica da manutenção de escrituração contábil completa, exceto o livro
caixa, e permitindo a determinação da base de cálculo do imposto mediante aplicação de
percentuais estabelecidos em lei sobre a receita bruta auferida.
20.A possibilidade de opção pelo lucro presumido não é irrestrita, subordinando-se
aos requisitos estabelecidos pelo artigo 13 da Lei 9.718, de 1998, e pelo artigo 516 do RIR/99.
Dentre esses requisitos, destacam-se o limite de receita total no ano-calendário anterior,
atualmente fixado em setenta e oito milhões de reais pela Lei 12.814, de 2013, mas que no
período fiscalizado observava o limite estabelecido pela legislação então vigente, bem como a
inexistência de impedimentos relacionados à natureza jurídica ou à atividade explorada pela
pessoa jurídica.
21.Fundamental para a adequada compreensão da matéria é a distinção entre a
possibilidade legal de opção pelo lucro presumido e o efetivo exercício válido dessa opção. A
pessoa jurídica que atenda aos requisitos legais não fica automaticamente enquadrada no regime
do lucro presumido, mas apenas habilitada a por ele optar. A opção constitui ato jurídico unilateral
mediante o qual o contribuinte manifesta sua vontade de submeter-se ao regime simplificado,
renunciando ao regime regra do lucro real.
22.A forma de exercício da opção pelo lucro presumido encontra-se expressamente
disciplinada pelo artigo 516, §4o do RIR/99, que estabelece que a opção será manifestada com o
pagamento da primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de
apuração de cada ano-calendário. A legislação estabeleceu, portanto, que a opção se exterioriza
mediante conduta concludente consistente no recolhimento do imposto calculado segundo as
regras do lucro presumido no primeiro trimestre do ano-calendário. Não basta a mera intenção de
optar, nem a simples apresentação de declarações informando valores calculados segundo o lucro
presumido. A opção perfectibiliza-se com o pagamento efetivo do imposto.
23.Desse modo, a opção pelo lucro presumido não se caracteriza pela simples
declaração de débitos calculados segundo esse regime, exigindo o efetivo pagamento do imposto
no prazo legal. A apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFs)
informando valores apurados pelo lucro presumido, desacompanhada do correspondente
recolhimento, não constitui forma válida de exercício da opção. Tampouco a apresentação da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) indicando a opção pelo
lucro presumido supre a necessidade de pagamento tempestivo do imposto.
24.A legislação estabeleceu o pagamento do imposto como forma de exercício da
opção não por acaso, mas em razão da própria natureza jurídica da tributação pelo lucro
presumido. Esse regime constitui forma simplificada e geralmente mais favorável de tributação
que o legislador faculta às pessoas jurídicas de menor porte. A adesão a essa faculdade subordina-
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.392 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724959/2013-65
11
se ao cumprimento de requisitos formais estabelecidos em lei, dentre os quais o pagamento
tempestivo do imposto calculado segundo as regras do regime simplificado. Permitir que a pessoa
jurídica optasse pelo lucro presumido mediante simples declaração, sem efetuar o correspondente
pagamento, equivaleria a conceder-lhe escolha discricionária sobre seu regime de tributação
independentemente do cumprimento de suas obrigações tributárias, o que não se coaduna com a
sistemática legal.
25.A opção pelo lucro presumido possui caráter irretratável para todo o ano-
calendário, conforme estabelece o artigo 516, §1o do RIR/99. Uma vez exercida validamente a
opção mediante o pagamento do imposto no primeiro trimestre, a pessoa jurídica permanece
submetida a esse regime durante todo o ano-calendário, não podendo alterá-lo até o início do ano
seguinte. Essa irretratabilidade fundamenta-se na necessidade de segurança jurídica e na vedação
ao planejamento tributário oportunístico mediante alternância de regimes conforme a
conveniência do contribuinte ao longo do ano.
26.O corolário lógico da irretratabilidade da opção validamente exercida é a
impossibilidade de reconhecimento de opção não exercida tempestivamente. Se a pessoa jurídica
deixa de exercer validamente a opção pelo lucro presumido no primeiro trimestre do ano-
calendário, mediante o pagamento do imposto calculado segundo esse regime, permanece
automaticamente submetida ao regime regra do lucro real. Não há espaço, na sistemática legal,
para reconhecimento retroativo de opção não exercida tempestivamente, pois tal
reconhecimento violaria tanto o princípio da irretratabilidade da opção quanto a regra de
submissão ao regime regra na ausência de opção válida.
27.No caso concreto, a Recorrente alega ter optado pelo lucro presumido,
invocando como fundamento a apresentação de Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTFs) nas quais declarou débitos calculados segundo esse regime. Alega ter anexado
aos autos documentos que comprovariam tais declarações, sustentando que a fiscalização teria
equivocadamente afirmado a inexistência de débitos declarados.
28.A análise dessa documentação, contudo, não socorre a pretensão recursal. A
existência de declarações informando débitos calculados pelo lucro presumido não equivale ao
exercício válido da opção por esse regime. Conforme já abordado, a opção pelo lucro presumido
perfectibiliza-se mediante o pagamento do imposto no primeiro trimestre do ano-calendário, não
mediante a simples apresentação de declarações. A Recorrente não demonstrou ter efetuado o
pagamento do IRPJ calculado segundo as regras do lucro presumido no primeiro trimestre de
2010, limitando-se a alegar ter apresentado declarações.
29.Ademais, as próprias declarações apresentadas pela Recorrente evidenciam que
os débitos informados não foram tempestivamente recolhidos. Ao referir-se à multa de ofício, a
empresa admite expressamente que os débitos foram declarados fora do prazo em razão de
supostas dificuldades na obtenção de informações das fontes pagadoras. A declaração
extemporânea de débitos calculados pelo lucro presumido, desacompanhada do correspondente
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.392 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724959/2013-65
12
pagamento no prazo legal, não caracteriza o exercício válido da opção por esse regime. A opção
não exercida tempestivamente não pode ser reconhecida retroativamente, pois tal
reconhecimento violaria a sistemática legal que estabelece requisitos formais e temporais para o
enquadramento nos regimes simplificados de tributação.
30.A Recorrente sustenta que a resposta à questão 003 do Capítulo XIII do manual
Perguntas e Respostas Pessoa Jurídica 2020 da Secretaria da Receita Federal estabeleceria que a
opção pelo lucro presumido pode manifestar-se de formas diversas do pagamento da primeira
quota do imposto. A interpretação atribuída pela Recorrente a esse esclarecimento não
corresponde a seu efetivo conteúdo. O referido esclarecimento estabelece que, “via de regra”, a
opção é manifestada com o pagamento da primeira quota ou quota única do imposto devido
correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-calendário. A expressão “via de
regra” não indica que o pagamento seja dispensável, mas sim que constitui a forma ordinária de
exercício da opção, podendo haver situações excepcionais disciplinadas especificamente pela
legislação.
31.O esclarecimento oficial refere-se, por exemplo, às hipóteses de início de
atividade no curso do ano-calendário, nas quais a opção manifesta-se com o pagamento do
imposto correspondente ao primeiro período de apuração após o início das atividades. Remete
também às situações de incorporação, fusão ou cisão, nas quais a legislação estabelece regras
específicas para definição do regime de tributação aplicável. Em todas essas hipóteses
excepcionais, contudo, permanece presente o elemento essencial do pagamento do imposto
como forma de manifestação da opção, alterando-se apenas o período de referência considerado
como primeiro período de apuração.
32.A Recorrente não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses excepcionais.
Tratando-se de pessoa jurídica em atividade regular durante todo o ano-calendário de 2010, a
opção pelo lucro presumido deveria ter sido exercida mediante o pagamento do imposto
correspondente ao primeiro trimestre daquele ano, o que não ocorreu. A apresentação posterior
de declarações informando débitos calculados pelo lucro presumido, sem o correspondente
pagamento tempestivo, não supre o requisito legal de exercício válido da opção.
33.Ademais, como bem observado pela decisão recorrida, sem refutação no
recurso, “da análise das cópias de DCTF anexadas aos autos, pela impugnante, no intuito de
corroborar os seus argumentos (fls. 219/266), verifica-se que as DCTF nas quais a contribuinte
afirma que confessou débitos de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, tratam-se, na realidade, de DCTF
CANCELADAS em virtude de DCTF retificadoras transmitidas, pela contribuinte, que as
substituíram, e nestas DCTF Retificadoras Ativas, definitivamente, não há débitos confessados”.
34.Essa constatação possui relevância jurídica decisiva. A sistemática das
declarações admite a retificação, e quando o contribuinte apresenta declaração retificadora, esta
substitui integralmente a declaração original, cancelando todos os seus efeitos jurídicos. A
declaração original cancelada perde completamente sua eficácia, não produzindo efeito jurídico,
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.392 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724959/2013-65
13
notadamente não constituindo confissão de dívida. Apenas a última declaração apresentada
produz efeitos quando houver sucessivas retificações.
35.A Recorrente apresentou inicialmente DCTFs declarando débitos calculados pelo
lucro presumido e posteriormente apresentou DCTFs retificadoras que as cancelaram e não
continham os débitos anteriormente informados. Ao proceder dessa forma, a própria contribuinte
desfez a alegada confissão de dívida.
36.Conseguintemente, não tendo exercido validamente a opção pelo lucro
presumido mediante o pagamento tempestivo do imposto no primeiro trimestre de 2010, a
Recorrente permaneceu automaticamente submetida ao regime regra do lucro real. Não se trata
de imposição arbitrária da administração fiscal nem de desconsideração da vontade do
contribuinte, mas de simples aplicação da sistemática legal que estabelece o lucro real como
regime regra, aplicável a todas as pessoas jurídicas que não tenham validamente optado por
regime alternativo de tributação.
37.Estabelecida a submissão da contribuinte ao regime do lucro real, na modalidade
padrão de apuração trimestral, resta examinar se estavam presentes as condições legais para o
arbitramento do lucro. Como visto, o artigo 530 do RIR/99 estabelece que o arbitramento será
aplicado quando o contribuinte obrigado à tributação pelo lucro real não mantiver escrituração na
forma das leis comerciais e fiscais, deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas, ou
deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração.
38.A fiscalização consignou que a contribuinte, regularmente intimada, não
apresentou os livros e documentos de sua escrituração comercial e fiscal relativos ao ano-
calendário fiscalizado. A Recorrente não contesta a regularidade das intimações nem a ausência
de apresentação da escrituração contábil. Limitou-se a alegar que não seria possível apresentar a
escrituração em função de não dispor dos documentos necessários à sua elaboração. Sustenta que
apresentou as informações de que dispunha, consistentes em relações de rendimentos retidos na
fonte coincidentes com as DIRFs das fontes pagadoras.
39.A alegação não afasta a aplicação do arbitramento. A pessoa jurídica submetida
ao regime do lucro real encontra-se obrigada, por força do artigo 251 do RIR/99 e do artigo 1.179
do Código Civil, a manter escrituração contábil regular, com observância das leis comerciais e
fiscais. Essa obrigação não se subordina à disponibilidade de documentos nem a qualquer outra
circunstância de fato, tratando-se de dever jurídico cujo descumprimento não pode ser invocado
em benefício próprio. A alegação de impossibilidade de elaboração da contabilidade por ausência
de documentação constitui, em verdade, confissão de irregularidade que justifica precisamente a
aplicação do arbitramento.
40.A sistemática do arbitramento do lucro não constitui penalidade nem medida
punitiva, mas técnica de quantificação da base de cálculo do tributo quando impossibilitada sua
apuração pelos meios ordinários. A legislação não condiciona o arbitramento à demonstração de
má-fé, sonegação ou qualquer elemento subjetivo. Basta a configuração objetiva das hipóteses
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.392 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724959/2013-65
14
legais que o autorizam, consistentes na ausência de escrituração contábil regular. Verificada
objetivamente essa ausência, torna-se aplicável o arbitramento independentemente das razões
que levaram o contribuinte a não manter a escrituração exigida.
41.A Recorrente sustenta que a apresentação de informações sobre suas receitas,
mediante relações de rendimentos coincidentes com DIRFs, possibilitaria a apuração do lucro
presumido, tornando desnecessário o arbitramento. O argumento não procede por diversas
razões que se complementam e reforçam mutuamente.
42.Primeiramente, conforme já exaustivamente mencionado, a contribuinte não
estava autorizada a tributar-se pelo lucro presumido, permanecendo submetida ao regime regra
do lucro real por não ter exercido validamente a opção pelo regime simplificado. A possibilidade
hipotética de calcular valores segundo o lucro presumido não autoriza a aplicação desse regime a
quem não está legalmente habilitado.
43.Em segundo lugar, ainda que se admitisse a cerebrina possibilidade de
tributação pelo lucro presumido, o conhecimento isolado das receitas brutas não supre a
necessidade de escrituração e documentação exigidas pela legislação. O regime do lucro
presumido, quando aplicável, dispensa a escrituração contábil completa, mas não afasta todas as
obrigações acessórias nem elimina a necessidade de comprovação documental. O artigo 527 do
RIR/99 estabelece que a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido deverá escriturar
o livro caixa, no qual deverá estar escriturada toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
O inciso III do mesmo artigo determina que a pessoa jurídica deverá manter em boa ordem e
guarda os documentos que serviram de base à escrituração.
44.A simples apresentação de relações de rendimentos, ainda que coincidentes com
DIRFs, não substitui a escrituração do livro caixa nem a manutenção da documentação
comprobatória exigida. A Recorrente não demonstrou ter mantido livro caixa escriturado,
limitando-se a apresentar informações sobre parte de suas receitas. A ausência de livro caixa,
ainda que se admitisse a aplicabilidade do lucro presumido, já seria suficiente para justificar o
arbitramento com base no artigo 530, inciso III, do RIR/99, que o determina quando o contribuinte
deixar de apresentar o livro caixa na hipótese do parágrafo único do artigo 527.
45.Em terceiro lugar, a apuração do lucro presumido não se resume à aplicação de
percentuais sobre a receita bruta operacional. O artigo 518 c/c artigo 521 do RIR/99 estabelece
que a base de cálculo do imposto, em cada trimestre, será determinada mediante aplicação dos
percentuais de presunção sobre a receita bruta auferida no período, acrescida dos ganhos de
capital, dos rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras, das demais
receitas e dos resultados positivos decorrentes de receitas não compreendidas na atividade, bem
como dos valores recuperados correspondentes a custos e despesas. A correta identificação e
quantificação desses valores adicionais exige escrituração e documentação que permitam sua
verificação, não sendo possível sua determinação mediante simples conhecimento da receita
bruta operacional informada em DIRFs.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.392 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724959/2013-65
15
46.A legislação estabelece ainda que integram a base de cálculo do imposto os
lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, os valores correspondentes a juros
sobre o capital próprio, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda fixa e
variável, dentre outros. A ausência de escrituração contábil e de documentação comprobatória
impede a verificação da existência e do montante desses valores, inviabilizando a correta
apuração da base de cálculo mesmo segundo as regras do lucro presumido. O arbitramento torna-
se, portanto, a única forma viável de quantificação do tributo devido.
47.A alegação de que a autoridade fiscal teria elementos suficientes para calcular o
lucro presumido não aproveita à Recorrente. A questão não se resume à possibilidade material de
realizar cálculos, mas na adequação jurídica do regime de tributação aplicável e na verificabilidade
da base de cálculo tributária. Mesmo que hipoteticamente fosse possível realizar cálculos
aproximados segundo o lucro presumido, tal possibilidade não afastaria a aplicação do
arbitramento por razões fundamentais: (i) a contribuinte não está legalmente habilitada ao lucro
presumido, conforme já demonstrado e (ii) a apuração tributária não pode basear-se em
estimativas ou aproximações quando a legislação exige escrituração regular e documentação
comprobatória. O arbitramento existe precisamente para as situações em que a ausência de
escrituração impede a apuração exata da base de cálculo, estabelecendo presunções legais que
viabilizam a tributação.
48.Por via de consequência, o arbitramento do lucro realizado pela autoridade fiscal
encontra-se plenamente amparado pela legislação aplicável. A contribuinte não exerceu
validamente a opção pelo lucro presumido, permanecendo submetida ao regime do lucro real.
Não manteve escrituração contábil na forma exigida pela legislação comercial e fiscal,
configurando objetivamente a hipótese legal de arbitramento.
DA MULTA DE OFÍCIO
49.A Recorrente argumenta que os débitos objeto da autuação teriam sido
previamente confessados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFs), razão
pela qual seria inaplicável a multa de ofício de 75%, devendo incidir apenas a multa de mora
limitada a vinte por cento do valor do tributo.
50.A confissão de dívida mediante DCTF produz efeitos jurídicos específicos quando
os valores declarados correspondem à correta apuração da base de cálculo tributária segundo a
legislação aplicável. Nessa hipótese, a DCTF constitui o crédito tributário em relação aos débitos
declarados e não pagos, dispensando a lavratura de auto de infração para sua cobrança e
afastando a incidência da multa de ofício.
51.Entretanto, conforme já examinado anteriormente e como bem detectou a
decisão de piso, “da análise das cópias de DCTF anexadas aos autos, pela impugnante, no intuito
de corroborar os seus argumentos (fls. 219/266), verifica-se que as DCTF nas quais a contribuinte
afirma que confessou débitos de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, tratam-se, na realidade, de DCTF
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.392 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724959/2013-65
16
CANCELADAS em virtude de DCTF retificadoras transmitidas, pela contribuinte, que as
substituíram, e nestas DCTF Retificadoras Ativas, definitivamente, não há débitos confessados”.
DA TAXA SELIC
52.A Recorrente questiona a utilização da taxa SELIC para juros moratórios.
53.A matéria, todavia, não comporta discussão à luz da Súmula CARF no 4, verbis:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
54.Por conseguinte, nada a prover nos pontos combatidos.
CONCLUSÃO
55.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço parcialmente do
recurso, excluindo a matéria “preliminar de cerceamento do direito defesa”, e, no mérito, nego-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seus fundamentos para negar provimento ao recurso
voluntário. A maioria qualificada do Colegiado apresentou ressalvas à sua premissa de que a opção
pelo lucro presumido não se perfectibiliza mediante apresentação de declarações informando
débitos calculados pelo lucro presumido, desacompanhada do correspondente recolhimento
tempestivo.
No presente caso, a Contribuinte não entregou DIPJ, mas alegou ter apresentado
DCTF informando débitos de IRPJ e CSLL calculados na sistemática do lucro presumido. Em
contexto distinto, no qual o sujeito passivo apresentara DIPJ na sistemática do lucro presumido,
bem como DCTF na qual, apesar de não declarar débitos a pagar, também indicou a opção pelo
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.392 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724959/2013-65
17
lucro presumido, esta Conselheira redigiu o seguinte voto vencedor no Acórdão no 1004-000.299
para afirmar a prevalência desta opção:
Como antes demonstrado, a Contribuinte apresentou as DCTF mensais
informando a apuração do lucro pela sistemática do lucro presumido e, neste
contexto, a não declaração de débitos de IRPJ e CSLL a recolher poderia ser
justificada pelas retenções sofridas, que, embora se prestem a reduzir o tributo
apurado, não configuram “crédito vinculado”, à semelhança de pagamento,
compensação de pagamento indevido ou a maior, outras compensações,
parcelamento ou suspensão, a ser informado em DCTF. Com a entrega da DIPJ, a
Contribuinte confirmou a dedução de retenções no âmbito do IRPJ e da CSLL em
todos os trimestres do ano-calendário 2010, inexistindo razão para a autoridade
lançadora cogitar de não formalização da opção pelo lucro presumido.
Esclareça-se, por fim, que não restou caracterizada, no presente caso, a falta de
apresentação dos livros e documentos fiscais que sustentariam a opção pelo lucro
presumido. Diversamente do que alega a Contribuinte, a intimação fiscal que lhe
foi dirigida, transcrita ao norte, não se prestou a confirmar os requisitos formais
para tributação na sistemática do lucro presumido, mas sim a esclarecer por que
no DACON foram informados quase todos os meses com valores zerados, apesar
da empresa ter declarado receita em todos os trimestres da DIPJ.
Não se trata, portanto, de simples entrega de DIPJ, mas sim da reiteração de
opção pelo lucro presumido desde o ano-calendário 2004, informada também nas
DCTF mensais do ano-calendário 2010, e cujos tributos apurados foram
parcialmente liquidados mediante dedução das retenções sofridas, as quais, em
linha com a jurisprudência deste Conselho, devem ser tomadas como
pagamentos, mormente se assim informadas em DIPJ espontaneamente
apresentada pela Contribuinte.
Não merecem reparos, portanto, os fundamentos assim expostos pela autoridade
julgadora de 1a instância para refutar a defesa da Contribuinte:
Na DIPJ original entregue, em 30/06/2011, fls. 33/53, do exercício 2011, ano-
calendário 2010, consta que o contribuinte optou pela tributação Lucro Presumido.
Neste caso, a base de cálculo é apurada conforme previsão legal contida no art.
518 do RIR/1999, observando os percentuais conforme a atividade da empresa
previstos no art. 519 do RIR/1999.
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por
cento sobre a receita bruta auferida no período de apuração, observado o
que dispõe o § 7o do art. 240 e demais disposições deste Subtítulo (Lei no
9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
A CSLL também foi calculada pelo próprio contribuinte, conforme informações
prestadas em sua DIPJ, na sistemática do Lucro Presumido, observando as
disposições contidas na Lei 8.981/95, art. 57; Lei no 9.249/95, art. 20 e Lei no
7.689/88, art. 3o, II:
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.392 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724959/2013-65
18
Lei no 8.981/95:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de
1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o
imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao
disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na
legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei.
Lei no 9. 249/95:
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida
pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem
os arts. 27 e 29 a 34 da Lei no8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas
pessoas jurídicas desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a
doze por cento da receita bruta, na forma definida na legislação vigente,
auferida em cada mês do ano-calendário, exceto para as pessoas jurídicas
que exerçam as atividades a que se refere o inciso III do § 1odo art. 15, cujo
percentual corresponderá a trinta e dois por cento.(Redação dada Lei no
10.684, de 2003) (Vide Medida Provisória no 232, de 2004) (Vide Lei no
11.119, de 2005)Lei no 7.689/88:
Art. 3o A alíquota da contribuição é de:(Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008)
[...]
II – 9% (nove por cento), no caso das demais pessoas jurídicas.(Incluído pela
Lei no 11.727, de 2008).
O contribuinte foi intimado, em 30/06/2014, fls. 79/82, por intermédio do Termo
de Intimação Fiscal no 01, pelo Termo de Reintimação Fiscal no 1, fls. 83/86, a
prestar esclarecimentos sobre as diferenças de valores entre o declarado em DIPJ e
DCTF. Foi solicitado, ainda, a apresentação da documentação comprobatória
(escrituração contábil e/ou fiscal) para esclarecer as divergências de informações:
Os valores informados em DIPJ referentes a "Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ a Pagar" e “Contribuição Sobre o Lucro Líquido – CSLL a
Pagar" não foram informados na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF, não houve recolhimento e não foi apresentado
Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração
de Compensação – PER/DCOMP.
Considerou a fiscalização para fins de lavratura dos lançamentos, os valores
trimestrais informados pelo próprio contribuinte em sua DIPJ, conforme tabela
reproduzida nesta decisão (Relatório), pois as DCTF entregues pelo contribuinte, fls.
55/78, encontravam-se zeradas.
Deste modo, a fiscalização não apurou base de cálculo dos tributos por presunção,
como afirmou o impugnante, mas sim, lançou os tributos devidos com base nos
valores lançados pelo contribuinte em sua DIPJ.
Quanto à contestação de o lançamento ter sido pela forma de tributação Lucro
Presumido e que deveria ser no Lucro Arbitrado, também não merece êxito.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.392 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724959/2013-65
19
O próprio contribuinte optou pela apuração dos tributos pelo Lucro Presumido em
sua DIPJ. A Fiscalização simplesmente observou a mesma forma de tributação por
ele adotada, bem como os valores informados pelo contribuinte em sua DIPJ. O
contribuinte foi intimado para esclarecer as divergências e por não ter se
manifestado, o lançamento foi realizado na forma de tributação do Lucro
Presumido.
Registre-se que a apuração pela sistemática do Lucro Arbitrado é mais onerosa
para o contribuinte, pois aplica-se sobre a receita conhecida os percentuais fixados
no art. 519 do RIR/99, acrescidos de 20%, para se achar a base de cálculo dos
tributos (art. 532 do RIR/99). No caso de prestador de serviços em geral, a base de
cálculo do IRPJ é o resultado do percentual a ser aplicado sobre a receita de 32%,
acrescido de 20%, resultando no total de 38,4% e, para a CSLL, o percentual é de
32%.
Já na apuração pelo Lucro Presumido, vê-se claramente que é a forma de
tributação mais benéfica ao contribuinte, pois a base de cálculo do IRPJ e do
adicional é determinada pela aplicação do percentual de 32% sobre a receita de
serviços em geral.
No caso dos autos, a fiscalização se restringiu ao batimento entre os valores
apurados em DIPJ e DCTF. Ademais o contribuinte não apresentou nenhum
documento ou esclarecimento quando solicitado a fazê-lo, tampouco em fase de
defesa, que pudesse alterar o lançamento fiscal em questão. Assim, deve ser
mantido o lançamento apurado na forma de tributação do Lucro Presumido.
De fato, o interesse da Contribuinte em desconstituir lançamento por falta de
recolhimento de tributos informados em DIPJ pela invocação de uma sistemática
de tributação mais onerosa, em um contexto no qual não houve respostas às
intimações fiscais e não há qualquer ato administrativo incompatível com a
apuração informada em DIPJ, aponta para a tentativa de se beneficiar da própria
torpeza. Até porque, se não estivesse confirmada a opção na sistemática do lucro
presumido, necessário seria, antes, exigir escrituração contábil e fiscal completa,
para apuração do lucro real trimestral1, o que sujeitaria a Contribuinte à apuração
não-cumulativa da Contribuição ao PIS e da Cofins, em uma onerosidade, ao
menos do ponto de vista formal, superior à já vislumbrada no arbitramento dos
lucros.
De todo o exposto, nada há que infirme a opção espontânea pelo lucro
presumido: i) manifestada em DCTF, apesar da informação de que nada foi
apurado a recolher de IRPJ e CSLL nos trimestres do ano-calendário 2010; e ii)
informada em DIPJ, mediante conversão de retenções na fonte em pagamento
dos tributos apurados sobre o lucro presumido.
Oportuno citar, ainda, o voto do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto,
condutor do Acórdão no 1301-004.398:

1 Neste sentido foi a interpretação da legislação tributária de regência recentemente afirmada pela 1a Turma da CSRF
no Acórdão no 9101-007.447.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.392 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724959/2013-65
20
A questão controvertida é bastante simples: o contribuinte transmitiu DIPJ
informando a opção pelo Lucro Presumido, sem, contudo, realizar o pagamento de
qualquer tributo. Em DCTF, contudo, o contribuinte não informou a existência de
qualquer débito.
Intimado a se manifestar sobre a divergência, informou que apurou prejuízo ao
longo daquele ano-calendário, e como não havia feito qualquer pagamento, não
teria realizado a opção pela tributação com base no Lucro Presumido, e que já
houvera feito o pedido de retificação da DIPJ para apurar o imposto de renda na
forma do Lucro Real.
Pois bem, de fato, no caso concreto, o contribuinte não realizou o pagamento de
IRPJ em qualquer das formas de tributação.
Em princípio, aplicar-se-ia o disposto no § 4o do art. 516 do RIR/99, a seguir
transcrito:
Art. 516. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário
anterior, tenha sido igual ou inferior a vinte e quatro milhões de reais, ou a
dois milhões de reais multiplicado pelo número de meses de atividade no
ano-calendário anterior, quando inferior a doze meses, poderá optar pelo
regime de tributação com base no lucro presumido (Lei no 9.718, de 1998,
art. 13).
§ 1o A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva
em relação a todo o ano-calendário (Lei no 9.718, de 1998, art. 13, § 1o ).
[...]
§ 3o A pessoa jurídica que não esteja obrigada à tributação pelo lucro real
(art. 246), poderá optar pela tributação com base no lucro presumido.
§ 4o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro
período de apuração de cada ano-calendário (Lei no 9.430, de 1996, art. 26,
§ 1o). [grifos nossos]
Se, por um lado, não houve o pagamento da primeira quota do IRPJ, por outro há
de se considerar o disposto no § 2o do art. 13 da Lei n° 8.541/1992, verbis:
Art. 13. Poderão optar pela tributação com base no lucro presumido as
pessoas jurídicas cuja receita bruta total, acrescida das demais receitas e
ganhos de capital, tenha sido igual ou inferior a 9.600.000 Ufir no ano-
calendário anterior.
[...]
§ 2° Sem prejuízo do recolhimento do imposto sobre a renda mensal de que
trata esta seção, a opção pela tributação com base no lucro presumido será
exercida e considerada definitiva pela entrega da declaração prevista no art.
18, inciso IV, desta lei.
Conforme esse dispositivo legal, com a entrega da declaração (no caso, a DIPJ). a
opção pelo Lucro Presumido é considerada definitiva.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.392 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724959/2013-65
21
No mesmo sentido, o § 4o do art. 26 da Lei 9.430/96 também conduz à conclusão
de que a opção pelo Lucro Presumido é feita com a entrega da declaração. Veja-se:
Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada
em relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-
calendário.
§ 1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro
período de apuração de cada ano-calendário.
§ 2o A pessoa jurídica que houver iniciado atividade a partir do segundo
trimestre manifestará a opção de que trata este artigo com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido relativa ao período de apuração
do início de atividade.
§ 3o A pessoa jurídica que houver pago o imposto com base no lucro
presumido e que, em relação ao mesmo ano-calendário, alterar a opção,
passando a ser tributada com base no lucro real, ficará sujeita ao
pagamento de multa e juros moratórios sobre a diferença de imposto paga a
menor.
§ 4o A mudança de opção a que se refere o parágrafo anterior somente será
admitida quando formalizada até a entrega da correspondente declaração
de rendimentos e antes de iniciado procedimento de ofício relativo a
qualquer dos períodos de apuração do respectivo ano-calendário.
Corroborando esse mesmo entendimento, a Receita Federal admite que a
informação em DCTF sobre a forma de opção pelo Lucro Presumido é válida. A esse
respeito, assim conclui a Solução de Consulta Interna Cosit 8/2007:
4. Preliminarmente, é importante observar que o § 1o do art. 26 da Lei no
9.430, de 1996, acima transcrito, ao estabelecer que a opção será
manifestada com o pagamento, vinculou o pagamento do imposto à opção
pelo lucro presumido, ou seja, uma vez efetuado o pagamento a pessoa
jurídica fica obrigada a esta forma de apuração para o IR e a CSLL.
Entretanto, a consulta formulada pela Cofis tem como foco o “não
pagamento” do imposto. A ausência de pagamento não foi expressamente
disciplinada pelo dispositivo mencionado. O que nos leva a seguinte
indagação: o “não pagamento” do imposto relativo ao 1o trimestre do ano-
calendário implica na falta de opção pela forma de tributação do lucro
presumido e, conseqüentemente, na obrigatoriedade de apuração do
imposto de renda com base no lucro real trimestral?
5. Com efeito, a legislação tributária prestigia a manifestação da opção pela
tributação com base no lucro presumido mediante o pagamento do imposto
devido relativo ao primeiro trimestre do anocalendário, até porque o
pagamento deve ocorrer antes das declarações. Mas a forma de tributação
adotada na apuração deve ser informada na Declaração de Informações
EconômicoFiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), o débito (crédito tributário) e
crédito (pagamento, compensação ou suspensão) declarados na Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), e se a extinção do débito
for efetuada mediante compensação, declarada no Per/Dcomp (Pedido
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.392 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724959/2013-65
22
Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de
Compensação).
Conclusão
A entrega espontânea da DCTF ou de Declaração de Compensação, bem
como os parcelamentos requeridos caracterizam opção pelo lucro
presumido, uma vez que constituem confissão de dívida, e são
encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União, quando não pagos
administrativamente.
18. A entrega da DIPJ, devidamente preenchida, sem pagamentos e sem
entrega de DCTF, caracteriza opção pelo lucro presumido, uma vez que ela
representa mais do que a mera opção pelo lucro presumido, pois traz todos
os elementos referentes à apuração do lucro presumido e do
imposto.[grifos nossos]
No que atine à informação da Receita Federal, por meio de seus “Perguntas e
Respostas”, afirmar que a opção pelo Lucro Presumido se dá com o pagamento da
primeira ou única cota, trata-se de mera reprodução do dispositivo legal, e não leva
em consideração a excepcionalidade de o contribuinte já ter transmitido
declaração com a opção pelo Lucro Presumido, tal qual estampado no § 2o do art.
13 da Lei n° 8.541/1992, conforme já abordado alhures.
Desse modo, e não havendo qualquer outra contestação do contribuinte quanto ao
lançamento, esse deve ser mantido em sua totalidade. (destaques do original)
Neste precedente, a negativa de opção pelo lucro presumido se deu durante o
procedimento fiscal, e o sujeito passivo invocara situação deficitária
posteriormente apurada, razão pela qual a discussão teve em conta, também, a
definitividade da opção manifestada com a entrega da declaração. De outro lado,
os casos se alinham quanto à validade da opção manifestada pela entrega
espontânea da DCTF, bem como da DIPJ, que traz todos os elementos referentes à
apuração do lucro presumido e do imposto, ao que, no presente caso, se acresce a
constatação de informação de dedução de retenções na fonte convertidas em
pagamento do IRPJ e da CSLL apurados trimestralmente.
Assim, confirmada a opção pelo lucro presumido manifestada nas declarações
apresentadas pela Contribuinte, inexiste o vício no lançamento alegado em
defesa, o que dispensa a apreciação da construção doutrinária e jurisprudencial
deduzida sob esta premissa. E, ausente outros argumentos de defesa contra a
exigência formulada, deve ela subsistir. (destaques do original)
Assim, caso fossem válidas as DCTF apresentadas pela Contribuinte, seria possível
afirmar a existência de uma opção válida pelo lucro presumido. Todavia, como bem observa o I.
Relator, tais DCTF foram canceladas, o que infirma a opção, mormente se não houve apresentação
de DIPJ no período.
Estas as razões, portanto, para concordar com a conclusão do I. Relator de que não
houve opção válida pelo lucro presumido, permanecendo a Contribuinte sujeita ao regime geral
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.392 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724959/2013-65
23
do lucro real e, em consequência, ao arbitramento dos lucros pelos motivos expostos, o que
impõe a NEGATIVA DE PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 347
DF CARF MF
Original